Tribunal: TJDFT
Processo: 0741057-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
1. A intimação eletrônica de empresas cadastradas nos termos da Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios somente se aperfeiçoa com o registro da ciência pelo responsável ou após o transcurso do prazo de dez (10) dias sem consulta ao teor do respectivo ato processual.
2. Apelação provida.